Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO – ERRO DE PREMISSA NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2- No presente caso, verifica-se que o acórdão de Id. 68160458 consta de forma correta a conclusão do julgado como recurso parcialmente provido, todavia, a ementa de Id. 63951975 constam como recurso desprovido e, consequentemente, a publicação ocorreu constando a ementa errada. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar erro material da ementa de Id. 63951975, a fim de constar como recurso parcialmente provido.
3- Quanto aos demais pontos levantados pelo Recorrente, não foi evidenciado qualquer vício no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.
4- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003992-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ADEMIR DOS REIS MARTINS - CPF: 424.610.221-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO – ERRO DE PREMISSA NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- No presente caso, verifica-se que o acórdão de Id. 68160458 consta de forma correta a conclusão do julgado como recurso parcialmente provido, todavia, a ementa de Id. 63951975 constam como recurso desprovido e, consequentemente, a publicação ocorreu constando a ementa errada. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar erro material da ementa de Id. 63951975, a fim de constar como recurso parcialmente provido.

3- Quanto aos demais pontos levantados pelo Recorrente, não foi evidenciado qualquer vício no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

4- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
1003992-08.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
ADEMIR DOS REIS MARTINS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Ademir dos Reis Martins,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25-3-2015 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar a Taxa Referencial – TR, até 25-3-2015, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

Alega evidente contradição entre as ementas juntadas aos autos, pois foram colacionados aos autos três documentos diversos do julgamento (Num. 68160458; Num. 68160457 e Num.67440494), sendo que do documento Num. 68160457 constou na ementa que o recurso teria sido desprovido; contudo, conforme trecho do dispositivo do voto proferido pela Exma. Des. Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, o recurso interposto pelo Embargante foi parcialmente provido.

Aduz que, houve erro de premissa ao fundamentar que não restou demonstrado que à época dos fatos geradores, o Embargante não exercia qualquer poder de gerência ou ainda mantinha a minoria da sociedade e que tais provas demandariam dilação probatória, uma vez que às fls. 66/67 foi juntada a Terceira Alteração Contratual,

ocasião em que o Embargante ingressou na sociedade com a seguinte distribuição de quotas nos termos do Parágrafo Primeiro (fls. 67), restando provado que o Embargante é sócio minoritário, com apenas 5% das quotas e quanto aos poderes de administração, consta que a empresa pertence ao sócio Delvisson Geraldo de Araújo Oliveira

Esclarece que, o contrato social dos autos, e alterações, é cópia atualizada até 22/08/2018, constituindo-se em prova irrefutável de que o Embargante sempre foi sócio minoritário da empresa executada, e de que nela nunca teve poderes de administração, bem como meio de certidão específica resta evidente que o Embargante ingressou na sociedade em 2/8/2006 e saiu em 4/9/2018.

Aduz que, é evidente que na época dos fatos geradores (2009 e 2011), estava vigente a Terceira Alteração Contratual, razão pela qual o Embargante não exercia poder de administração e mantinha a minoria da sociedade.

Dessa forma, requer o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração dando-lhe efeito infringente (modificativo), para que seja eliminada a contradição e corrigido o erro de premissa apontado, evitando-se sua nulidade por negativa de vigência ao Art. 1.022, I e III do Código de Processo Civil, reformando a decisão para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 72909467).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Ademir dos Reis Martins,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25-3-2015 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar a Taxa Referencial – TR, até 25-3-2015, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inicialmente, quanto a alegação de contradição na ementa do julgado, verifica-se que o acórdão de Id. 68160458 consta de forma correta a conclusão do julgado como recurso parcialmente provido, todavia, a ementa de Id. 63951975 constam como recurso desprovido e, consequentemente, a publicação ocorreu constando a ementa errada.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar erro material da ementa de Id. 63951975, a fim de constar como
recurso parcialmente provido
.

Quanto à argumentação de erro de premissa, tenho que razão não lhe assiste, consoante será demonstrado.

Imperioso ressaltar que,
o Recorrido ajuizou em desfavor da empresa Incoagro Armazéns Gerais Ltda., a Execução Fiscal acima mencionada, objetivando o recebimento da importância de R$ 41.403,53 (quarenta e um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos), decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em razão de irregularidades na escrituração dos Livros Fiscais, na qual, seus sócios, entre eles, o Agravante, constam na CDA na condição de corresponsáveis, cujos
fatos geradores ocorreram em 2009 a 2011
(Id. 7095928 - Pág. 9).

O Agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou o incidente, por entender que a questão demanda dilação probatória.

Em grau recursal esta Relatora entendeu que a questão também demandaria dilação, sendo inviável sua análise na via escolhida.

Isso porque, o Recorrente acostou nos autos apenas até a terceira alteração contratual, consoante afirmado na decisão embargada, que (...)
tais alterações contratuais

f
oram realizadas em
2006
e os fatos geradores ocorreram em
2009 e 2011
, não restando demonstrado que à época dos fatos geradores, o Agravante não exercia qualquer poder de gerência ou ainda matinha a minoria da sociedade
, em razão da ausência de comprovação se a pessoa jurídica sofreu outras alterações, visto que não foi acostado qualquer extrato da Junta Comercial atualizado e, consequentemente, impede a restrição da penhora apenas ao montante da sua quota.

Tanto é que agora, neste grau recursal, o Embargante acosta os documentos atualizados, todavia, a análise esbarra na impossibilidade de dilação probatória da execução de pré-executividade.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações, A
COLHO EM PARTE, os embargos de declaração, APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL
, para, onde se lê na ementa de Id.
63951975
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO MINORITÁRIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTE AO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO REALIZADA ANTES DA ADESÃO AO TERMO DE ACORDO – BLOQUEIO EM CONTA CONJUNTA E LIMITE DA EXECUÇÃO ÀS QUOTAS DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO MINORITÁRIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTE AO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO REALIZADA ANTES DA ADESÃO AO TERMO DE ACORDO – BLOQUEIO EM CONTA CONJUNTA E LIMITE DA EXECUÇÃO ÀS QUOTAS DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021